Tribunal: TJPA
Processo: 0725673-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0725673-98.2016.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AUDIVALDO MARQUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0725673-98.2016.8.14.0301

EMBARGANTE
:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: AUDIVALDO MARQUES PEREIRA

ADVOGADA:

ANDRE BENDELACK SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICADA. NÃO HÁ OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Aduziu o recorrente que houve omissão referente ao não enfrentamento da jurisprudência invocada pela parte Apelante, conforme obriga o inciso II, parágrafo único do art. 1.022 do CPC/2015. Nesse sentido, afirma que o decisum é omissivo quando declarou a obrigatoriedade da manutenção do apelado, ora embargado, no plano de saúde comercializado pela recorrente, sob as mesmas condições à quando estava vinculado pela instituição empregadora, deixando de se manifestar sobre a tese jurisprudencial que se posiciona de forma contrária.

II - Inexiste omissão quando o Acórdão proferido fora manifesto pela inaplicabilidade da tese sustentada pela Apelante, ora Embargante,
neste caso em específico
, em razão de que art. 27 do
contrato
firmado entre a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a UNAMA
previa que o demitido poderia manter-se no plano, sob a condição de assumisse o pagamento integral da parcela
que, anteriormente, era de responsabilidade da UNAMA. Nesse sentido, trata-se de uma exceção prevista no recurso repetitivo, REsp 1680318/SP, primeiro porque o empregado, ora embargado, contribuía mensalmente com o pagamento do plano de saúde, mediante desconto em sua folha de pagamento e segundo porque havia previsão

contratual considerando a possibilidade deste continuar usufruindo do plano de saúde na mesmas condições de quando estava vinculado à instituição empregadora, conforme se verifica no contrato mencionado, sendo todas essas

questões expostas no julgado embargado.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0725673-98.2016.8.14.0301

EMBARGANTE
:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: AUDIVALDO MARQUES PEREIRA

ADVOGADA:

ANDRE BENDELACK SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos De Declaração opostos por
ESPERANCA UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face de acórdão (ID.

3551388) que julgou o recurso de Apelação Cível compostos nos autos nª
0725673-98.2016.8.14.0301
, cuja parte apelada, ora embargada, é
AUDIVALDO MARQUES PEREIRA
.

Aduz o Embargante que o Acórdão embargado encontra-se omisso, em virtude do não enfrentamento da jurisprudência invocada pela parte Apelante, conforme obriga o inciso II, parágrafo único do art. 1.022 do CPC/2015. Nesse sentido, afirma que o
decisum
é omissivo quando declarou a obrigatoriedade da manutenção do apelado, ora embargado, no plano de saúde comercializado pela recorrente, sob as mesmas condições à quando estava vinculado pela instituição empregadora.

Ato contínuo, não foram apresentadas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, vide Certidão de ID.

3741013.

É o relatório

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0725673-98.2016.8.14.0301

EMBARGANTE
:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: AUDIVALDO MARQUES PEREIRA

ADVOGADA:

ANDRE BENDELACK SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos

Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

Insurgiu-se o Embargante em face da decisão proferida em sede de recurso de apelação, alegando que houve omissão no julgado, em razão de não ter se pronunciado sobre a tese da apelante/embargante, a qual faz referência a jurisprudência sobre o assunto.

Analisando a decisão embargada, verifica-se que inexiste omissão no
decisum
. Nesse sentido, verifica-se que o Acórdão embargado (ID.

3189578) é manifesto quando declara que a tese da apelante é
incabível ao caso
. Nesse sentido, vejamos,
in verbis:

Nesse contexto, verifica-se que a sentença (ID. 1473931) confirmou tutela anteriormente concedida (ID. 1473918), que determinou que a ora apelante mantivesse o plano de saúde do apelado sob as mesmas condições ajustadas anteriormente, mediante o pagamento do valor de R$ 243,15 (duzentos e quarenta e três reais e quinze centavos). Tal valor, decorreria do desconto em folha de pagamento observado em documento de ID. 1473915 - Pág. 25. Para mais, observa-se um termo declaratório da ex-empregadora do recorrido, informando o desejo do seu ex-funcionário em permanecer no plano de saúde (ID. 1473915 - Pág. 28).

Consta ainda na inicial (ID. 1473916 - Pág. 19) que o art. 27 do
contrato firmado entre a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a UNAMA previa que o demitido poderia manter-se no plano, sob a condição de assumisse o pagamento integral da parcela que anteriormente era de responsabilidade da UNAMA
.
Nesse sentido, já é importante afirmar, o caso em tela reside na exceção prevista no REsp 1680318/SP.

Portanto, seguindo o entendimento jurisprudencial superior e diante do contrato apresentado nos autos, firmado entre a Unama e a Unimed, verifica-se que o ex-funcionário poderia manter o vínculo com a Unimed, caso assim manifestasse interesse, tendo em vista que contribuía, mensalmente, para o pagamento do plano de saúde e nesse aspecto, não deveria

haver a negativa do plano de saúde pela permanência de cobertura.

Além disso, incabível a tese do plano de saúde de que os ex-funcionários da Unama teriam que firmar uma nova modalidade contratual, diversa da anterior, uma vez que tal alegação não possui sustentação probatória, visto que em contrato juntado pela ré- ora apelante -
(ID. 1473925 - Pág. 6) demonstra o contrário, considerando que o Art. 27 do contrato em questão,

garante ao demitido a permanência no plano de saúde.

Inexiste omissão quando o Acórdão proferido fora manifesto pela inaplicabilidade da tese sustentada pela Apelante, ora Embargante, neste caso em específico, em razão de que art. 27 do contrato firmado entre a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a UNAMA previa que o demitido poderia manter-se no plano, sob a condição de assumir o pagamento integral da parcela que anteriormente era de responsabilidade da UNAMA. Nesse sentido, trata-se de uma exceção prevista no recurso repetitivo, REsp 1680318/SP, primeiro porque o empregado, ora embargado, contribuía mensalmente com o pagamento do plano de saúde, mediante desconto em sua folha de pagamento e segundo porque havia previsão

contratual considerando a possibilidade deste continuar usufruindo do plano de saúde na mesmas condições de quando estava vinculado pela instituição empregadora, conforme se verifica no contrato mencionado, sendo todas essas

questões expostas no julgado embargado.

Ressalta-se ainda que os documentos apresentados oportunamente, antes do julgamento do recurso de apelação, foram devidamente apreciados, de modo a substanciar o resultado do julgamento, portanto, o que pretende o recorrente, com os Embargos de Declaração, é apenas a rediscussão de matéria.

Portanto, não há o que se falar em omissão, haja vista que a decisão embargada é cristalina ao sustentar pela não aplicabilidade das teses sustentadas pela apelante, ora embargante.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2021